Tribunal: TJES
Processo: 5016030-89.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016030-89.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: TEREZA DA SILVA DORDENONI
COATOR: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. SAÍDAS TEMPORÁRIAS PARA TRATAMENTO MÉDICO. UTILIZAÇÃO DO
HABEAS CORPUS
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu da impetração de
habeas corpus
, sob o fundamento de inadequação da via eleita. A agravante busca a reforma da decisão para a concessão de prisão domiciliar ou, subsidiariamente, autorização de saídas temporárias para tratamento médico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio é admissível; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de prisão domiciliar; e (iii) avaliar a possibilidade de autorização de saídas temporárias para tratamento médico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso cabível, conforme o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, exceto em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder.
4. A concessão de prisão domiciliar, prevista no artigo 117, da Lei de Execução Penal (LEP), exige a demonstração da extrema debilidade da apenada e da impossibilidade de tratamento médico no estabelecimento prisional, requisitos não preenchidos no caso em análise, já que a paciente recebe acompanhamento médico adequado e contínuo no sistema prisional.
5. Não há previsão legal para concessão de saídas temporárias para tratamento médico, sendo a assistência médica externa regulada pelo artigo 14, § 2º, da LEP, e realizada mediante autorização administrativa, quando necessário, com escolta.
6. A ausência de interposição do agravo de execução no momento oportuno inviabiliza a rediscussão da matéria por meio de
habeas corpus
, diante da preclusão e da inadequação da via eleita.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2º; LEP, arts. 14, § 2º, 117 e 197.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 641.770/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27/04/2021, DJe 30/04/2021. STJ, AgRg-EDcl-RHC 181.927/RJ, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17/11/2023. TJES, HC 0014808-71.2021.8.08.0035, Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza, j. 15/12/2021, DJES 18/02/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5016030-89.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: TEREZA DA SILVA DORDENONI

Advogado(s) do reclamante: DINAHYR GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO DINAHYR GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR

COATOR: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de
a
gravo
r
egimental interposto
por
TEREZA DA SILVA DORDENONI
, face decisão
acostada no id 10571505
, que,
monocraticamente,
não conheceu d
a
impetração
, por entender ser a via inadequada para a análise do pleito requerido.

Nas razões de recurso sediadas
no id 10757972
, requer
a

a
gravant
e
que
a decisão prolata seja reformada, e que, consequentemente,
seja concedida
por esta
1
ª Câmara Criminal
a ordem
pleiteada,

qual seja, a concessão de
prisão domiciliar, ou alternativamente a autorização de saídas temporárias para tratamento médico
.

Pois bem.

Por ser oportuno, registro que o presente
mandamus
não fora conhecido de forma monocrática, tendo em via a inadequação da via eleita pelo impetrante, eis que o seu objetivo seria a reforma da decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar formulado nos autos
da Execução Penal nº 2000073-83.2023.8.08.0049
.

Registro, ainda, que na referida oportunidade também restou consignado que seria inviável a concessão da ordem de ofício.

A citada decisão restou vazada nos seguintes termos:

[...]

De acordo com o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão
somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente.
Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual
.
” (AGRG no HC n. 641.770/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 30/4/2021). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-HC 689.052; Proc. 2021/0270608-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro; Julg. 19/10/2021; DJE 22/10/2021).

No caso em análise, conforme relatado, os atos supostamente coatores se revelam consubstanciados nas decisões que indeferiram o pedido de progressão de regime, prisão domiciliar e saída temporária da apenada.

Contra as decisões proferidas pelo Juízo da Execução cabe agravo de execução, nos termos do art. 197, da Lei de Execuções Penais.

Portanto, havendo instituto processual próprio para que se possa manifestar o descontentamento em face de decisão do juízo monocrático,
o presente
mandamus
não deve ser conhecido
, sob pena de ilegítima utilização do remédio constitucional do
habeas corpus
como sucedâneo rcursal.

Nesse sentido, é a iterada jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça. Confira-se:

HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVA EM EXECUÇÃO. NÃO CONHECIDO. 1 - A utilização do presente writ como verdadeiro substitutivo do recurso de agravo em execução, é estratégia processual que deve ser vista com reservas.
Ademais a jurisprudência é consolidada não se admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição a recursos ordinários
(apelação, agravo em execução, Recurso Especial) Precedentes STJ -
Habeas corpus
não conhecido. (
TJES; HC 0014808-71.2021.8.08.0035; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 15/12/2021; DJES 18/02/2022
).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Tribunal da Cidadania e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe
habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração (STJ. HC 552.105/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 13/03/2020). 2.
O
habeas corpus
é meio impróprio para a obtenção de benefício relativo à execução da pena, cuja Lei (Lei nº.7.210/84), explicitando que das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo (art. 197), expressamente prevê o agravo em execução como o meio impugnativo próprio na espécie
. Precedentes. 3. Recurso conhecido e improvido. (
TJES; AgInt 0005910-69.2021.8.08.0035; Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 17/11/2021; DJES 16/12/2021
).

De toda sorte, devo registrar que, mesmo em caso de não conhecimento da ordem de habeas corpus, os Tribunais Superiores, bem como este e. Tribunal de Justiça, vêm entendendo que, restando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, seria possível a concessão da ordem de ofício,
todavia, não vislumbro ser a hipótese dos presentes autos. Explico
.

No presente caso, o impetrante se insurge contra a decisão que postergou a análise do pedido de progressão para o regime aberto, bem como solicitou informações à SEJUS se o apenado possui pecúlio disponível.

Inicialmente, cabe esclarecer que, conforme se depreende do atestado de pena disponível no SEEU, a paciente foi condenada por crime hediondo, de modo que a fração para fins de progressão de regime aplicável ao seu caso é a 2/5 (dois quintos), na forma do art. 112, V, da Lei de Execução Penal.

Dessa forma, a paciente somente implementará o requisito objetivo para fins de progressão de regime em 04 de novembro de 2025, não fazendo, portanto, jus à progressão almejada.

Tampouco assiste razão à paciente quanto ao pedido de prisão domiciliar. Explico.

Sobre a prisão domiciliar aos condenados definitivos, tal tema é disciplinado pela Lei de Execução Penal, em seu artigo 117,
in verbis
:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

Quanto ao preso que possui o mencionado direito, embora o
caput
do referido dispositivo legal refira-se àquele que se encontra em regime aberto, o Superior Tribunal de Justiça passou a admitir a concessão da prisão domiciliar humanitária aos condenados em regime semiaberto e fechado, em casos excepcionais, quando o apenado que é acometido de doença grave.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

GRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ENFERMIDADE GRAVE. TRATAMENTO DISPONÍVEL NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AGRAVAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE. TESE NÃO DEBATIDA PELA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é pacífica acerca da possibilidade, em situações excepcionais, da concessão de prisão domiciliar aos condenados, em regime semiaberto e fechado, como no caso de portadores de doença grave, quando comprovada a impossibilidade da assistência médica adequada no estabelecimento prisional em que cumprem sua pena
. 2. In casu, as instâncias ordinárias destacaram que o sistema carcerário dispõe de tratamento adequado às necessidades médicas apresentadas pela agravante. 3. É firme o posicionamento desta Corte Superior de ser inviável, em habeas corpus, desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias sobre a ausência de situação extraordinária apta a ensejar a prisão domiciliar, uma vez que tal providência implica o reexame do conjunto fático-probatório dos autos da execução, procedimento incompatível com os estreitos limites da via eleita. Precedentes. 4. A questão relativa ao agravamento do estado de saúde da apenada não foi enfrentada pelo Tribunal a quo. Assim, esta Corte está impedida de se manifestar quanto às questões trazidas na presente impetração, sob pena de indevida supressão de instância. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-EDcl-RHC 181.927; Proc. 2023/0187178-5; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 17/11/2023).

Sobre o tema, ressalta-se que deve ser comprovada, além do estado gravíssimo de saúde da paciente, a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional onde se encontra cumprindo pena.

Nessa linha, destaco os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima,
in
“Manual de Processo Penal”, 3ª ed. rev. ampl. e atual, Salvador: Editora Jus Podivm, 2015. Vejamos:

“[...] não basta que o acusado esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave para que possa fazer jus, automaticamente, à prisão domiciliar. Há necessidade de se demonstrar, ademais, que o tratamento médico do qual o acusado necessita não pode ser ministrado de maneira adequada no estabelecimento prisional, o que estaria a recomendar que seu tratamento fosse prestado na sua própria residência”.

Dessa feita, para a concessão da prisão domiciliar, prevista no artigo 117, da Lei de Execução Penal, devem ficar demonstradas a extrema debilidade do apenado e a impossibilidade de tratamento médico no presídio onde se encontra cumprindo pena.

No caso em análise, a despeito das alegações da defesa, conforme consta nas informações da autoridade coatora, “
a Unidade Prisional juntou aos autos o relatório de saúde da reeducanda, informando que a mesma é portadora de hipertensão arterial sistêmica, diabetes e dislipidemia, estando em uso regular de medicações para as suas comorbidades. Além disso, informou que a reeducanda recebe dietas hipoglicídica e hipossódica e realiza acompanhamento médico trimestral (vide arq. 64)”
. Além disso,
“informou que em 05/06/2024 foi feita solicitação de exame de ultrassonografia com doppler para a avaliação de membros inferiores e mapa pressórico, que se encontra aguardando o agendamento da Prefeitura. No último atendimento, em 27/08/2024, a apenada apresentou bom estado geral, varizes de médio calibre em ambas as pernas e pressão arterial controlada. Como conduta, a médica prescreveu medicação para queixas e renovado medicamentos de uso diário
”.

Nessa linha, verifico que
não há demonstração de que o tratamento médico do qual a paciente necessita não pode ser ministrado de maneira adequada no estabelecimento prisional onde se encontra
.

Desse modo, neste caso, deve-se privilegiar o princípio da confiança na juíza de primeiro grau, já que é quem está mais próximo do caso em apreciação e conhece as suas peculiaridades.

Sobre tal princípio:

“Assim, por ora, o paciente deve permanecer preso. É a única forma de resguardar a sociedade desses rompantes de violência que, não raro, terminam em morte. E, pior que tudo, violência contra uma mulher indefesa, à mercê dessas agressões gratuitas. Soma-se a isso,
a necessidade de conferir eficácia ao princípio da confiança no juiz da causa, no que toca à fundamentação relativa à necessidade e à adequação da prisão preventiva, pois é quem está mais próximo dos fatos em apreciação e conhece as suas peculiaridades
. [...]” (TJRS; HC 5262869-17.2023.8.21.7000; Sobradinho; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. José Antônio Cidade Pitrez; Julg. 25/09/2023; DJERS 29/09/2023).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA EXCEPCIONAL. IN DUBIO PRO REO. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Constituição Federal consagrou como direito fundamental o princípio da não culpabilidade, de modo que a dúvida, salvo raríssimas exceções, deve sempre beneficiar o réu. A segregação, portanto, é a última ratio. 2.
As decisões do magistrado que permanece em contato direto com a ação penal devem ser prestigiadas, consagrando o princípio da confiança no juiz de primeiro grau
, eis que sua posição lhe permite proceder melhor análise acerca da necessidade de aplicação ou permanência de medidas cautelares. 3. Recurso desprovido. (TJES; RSE 0009617-65.2018.8.08.0030; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 08/07/2020; DJES 05/10/2020).

Assim, não restando demonstrada a impossibilidade de ser submetido a tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional, eis que a paciente encontra-se medicada e sob cuidados médicos periódicos, é inviável a concessão excepcional da prisão domiciliar em sede de cumprimento de pena definitiva.

Por fim, a defesa ainda pugna pela ilegalidade da decisão que indeferiu o pedido de saída temporária.

Nesse particular, verifica-se que a defesa da paciente formulou pedido de saída temporária em 30 de janeiro de 2024, tendo o juízo a quo indeferido o pedido em decisão datada de 29 de fevereiro de 2024. Na ocasião, o juízo fundamentou que a paciente ainda não havia cumprido 1/6 (um sexto) da pena, conforme exige o art. 123, II, da Lei de Execução Penal, vez que a paciente havia cumprido apenas 05 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias de pena.

Assim sendo, verifico que não houve ilegalidade na decisão impugnada, que indeferiu o pedido por ausência de cumprimento do requisito objetivo.

Em que pese o decurso do tempo desde o indeferimento impugnado, a defesa da paciente não formulou ao juízo de execução novo pedido de saída temporária, de modo que não verifico constrangimento ilegal a ser combatido no presente
writ
, havendo, ainda, óbice na análise da matéria por este e. Tribunal de Justiça sem prévia manifestação do juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

Por essas razões, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal,
inviável a concessão da ordem de ofício
.

À luz do exposto,
NÃO CONHEÇO
da impetração.

[...].

Irresignado, a requerente interpôs o presente Agravo Regimental, “
[...]
reiterando a gravidade do quadro clínico da paciente e o comprometimento de sua dignidade em razão da ausência de assistência médica adequada
[...]
”, vindo a requerer
a concessão de
prisão domiciliar, ou alternativamente a autorização de saídas temporárias para tratamento médico.

Em que pese o entendimento da ora agravante, cumpre salientar que o mesmo não merece ser acolhido.

Nessa senda, cumpre salientar, em conformidade com o incluso na decisão ora objurgada, que
embora
a reeducanda
se
ja
portador
a
de comorbidades, não há elementos indicativos da ausência de recursos necessários para a
manutenção da saúde d
a

custodiad
a
no âmbito carcerário.

Muito pelo contrário, o seu relatório de saúde informa que
ela
está recebendo a devida atenção
pela
equipe de saúde do Centro Prisional Feminino de Cariacica – CPFC, e nos casos de necessidade de assistência
de
média
ou
alta complexidade, é encaminhada ao serviço de referência da rede pública de saúde Estadual ou Municipal, conforme o fluxo do Sistema
Ú
nico de Saúde – SUS.

Assim, não restando demonstrada a impossibilidade d
a reeducando
ser submetid
a
a tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional
que se encontra custodiada
, eis que
se
encontra medicada e sob cuidados médicos periódicos,
mostra-se
inviável a concessão excepcional da prisão domiciliar em sede de cumprimento de pena definitiva,
mesm
o
sob a alegação de
necessidade d
e
“
[...] preservação dos direitos humanos fundamentais da paciente.
”
,
ante o não preenchimento dos requisitos do artigo 117, da Lei nº 7.210/1984.

Por ser oportuno
, colaciono o
s
seguinte
s
aresto
s
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1.
Ainda que se admita, excepcionalmente, por questões humanitárias, a concessão de prisão domiciliar a presos mantidos em outros regimes, o deferimento da pretensão estará sempre condicionado à presença das hipóteses previstas pelo artigo 117 da Lei 7.210/1984 (LEP)
.
[...]
. (AgRg no HC n. 732.137/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022.).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DO REGIME FECHADO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL PELA PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE DAS DOENÇAS ALEGADAS. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO DENTRO DO SISTEMA PRISIONAL. 1. A assistência à saúde do preso deve ser prestada no âmbito do estabelecimento penal, nos termos do art. 14 da Lei 7.210/84. 2.
A jurisprudência do STF admite a prisão domiciliar humanitária, quando está não puder ser prestada no estabelecimento, ou em unidade hospitalar adequada. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes que permitem a prisão domiciliar ao condenado em regime fechado, portador de doença grave, que seja comprovada e cuja administração não possa ser prestada no estabelecimento prisional
. 4. No caso concreto, as moléstias sofridas pelo recorrente, em princípio, se tratam de doenças crônicas, controláveis por medicamentos, em tese passíveis de administração no âmbito do sistema prisional. 5. Agravo em Execução Penal desprovido. (TRF4 5015993-28.2019.4.04.7002, SÉTIMA TURMA, Relatora SALISE MONTEIRO SANCHOTENE, juntado aos autos em 15/10/2019).

Ademais, acerca do pedido
alternativo de concessão de
autorização de saídas temporárias para tratamento médico,
importante
ressaltar a inexistência de previsão de tal situação no ordenamento pátrio, e que, de acordo com a previsão do artigo 14, § 2º, da Lei nº 7.2010/1984,
“
Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante autorização da direção do estabelecimento.
”
.

Sendo assim, caso seja necessário
o atendimento extramuros
da reeducand
a
,
o mesmo deve ser realizado após a
utoriza
ção d
a autoridade administrativa, e sob escolta.

Sobre o tema:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ATENDIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. 1. O art. 117 da Lei de Execução Penal dispõe sobre a possibilidade de prisão domiciliar aos apenados em regime aberto, desde que atendidos os requisitos elencados, prevendo a legislação que, em relação aos presos em estabelecimentos penais do regime semiaberto e fechado, A assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico (art. 14 da LEP). 2. Apenas excepcionalmente, nos casos em que o estabelecimento penal não esteja aparelhado para prestá-la (art. 14, § 2º da LEP), admite-se a assistência médica externa, tal como disposto nos arts. 120 e 121 da LEP, valendo registrar que a jurisprudência tem elastecido referida hipótese legal para condenados nos regimes fechado e semiaberto em situações excepcionalíssimas, desde que atendidos, concomitantemente, os requisitos do artigo 117 da LEP. 3. De acordo com documentos médicos anexados aos autos, e sem olvidar dos cuidados necessários ao quadro de saúde, as doenças que acometem o agravante não se revestem de especial gravidade, a demandar cuidados extraordinários, os quais, em princípio, podem ser administrados mesmo no estabelecimento prisional que venha a ser recolhido. (TRF 4ª R.; AG-ExPen 5047115-17.2023.4.04.7100; RS; Sétima Turma; Rel. Des. Fed. Danilo Pereira Junior; Julg. 05/09/2023; Publ. PJe 09/09/2023).

Por fim, novamente destaco a impossibilidade de reapreciação da matéria objeto do presente
mandamus
em razão da preclusão, em conformidade com o asseverado pela indigitada autoridade coatora em seus informes, tendo em vista a ausência de interposição de agravo de execução dentro do prazo legal, e, consequentemente, a utilização do
writ
constitucional como substitutivo do recurso cabível que não fora interposto no momento adequado.

Nesse sentido, imperioso trazer à colação o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO CRIMINAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. MODIFICAÇÃO. Descabimento. Remédio constitucional incabível como substitutivo de recurso adequado, agravo em execução. Matéria não suscitada no momento oportuno. Preclusão. Desprovimento. (TJSP; AgInt 2125361-56.2024.8.26.0000/50000; Ac. 18091094; Bauru; Décima Quarta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Freire Teotônio; Julg. 10/07/2024; DJESP 15/07/2024; Pág. 2639).

Por todo o exposto, inexistindo qualquer irregularidade na decisão objurgada, entendo como inviável a pretensão recursal manejada pelo agravante, motivo pelo qual
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo, mantendo a decisão agravada e, a teor do disposto no artigo 201, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, submeto o presente agravo regimental ao crivo desta 1ª Câmara Criminal para a devida apreciação e julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)